Tribunal: TJMT
Processo: 1029174-09.2023.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029174-09.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 07.940.974/0001-02 (EMBARGANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), CLAUDIA BARBOSA DE MACEDO - CPF: 696.194.501-59 (EMBARGANTE), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (APELADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CLAUDIA BARBOSA DE MACEDO - CPF: 696.194.501-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 07.940.974/0001-02 (EMBARGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029174-09.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. IMAGENS DE SATÉLITE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO ADMINISTRADO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO EXISTENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DO ENTE PÚBLICO ACOLHIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do ente público, reformando sentença que havia anulado autos de infração e termos de embargo lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), nos Processos Administrativos nº 278530/2021 e nº 662222/2017, para julgar improcedentes os pedidos. A embargante particular alegou omissões e contradições quanto à validade do laudo técnico apresentado, à aplicação do Decreto Estadual nº 2.151/2014 e à ilegitimidade ativa para impugnar autos lavrados em nome de terceiros. O ente público, por sua vez, apontou omissão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissões e contradições quanto à análise da prova técnica, aplicação normativa estadual, validade das autuações e legitimidade ativa; (ii) verificar se houve omissão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra que o acórdão enfrentou adequadamente os principais fundamentos jurídicos e fáticos trazidos pela embargante, afastando as alegações de omissão e contradição.

4. A rejeição de argumentos jurídicos pela decisão judicial não configura omissão ou contradição, desde que enfrentados os fundamentos essenciais ao deslinde da causa (art. 489, §1º, IV, do CPC).

5. Por outro lado, assiste razão ao Estado de Mato Grosso quanto à omissão do acórdão em fixar honorários advocatícios de sucumbência, sendo devida a inversão do ônus, conforme art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da arte autora rejeitados. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso acolhidos.

Tese de julgamento:

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada os argumentos da parte, à luz da jurisprudência aplicável.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

A parte vencida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando houver reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 18, 85, §§ 1º e 2º, 489, §1º, IV, e 1.025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029174-09.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mazzutti Agropecuária Ltda. (ID. 295192882) e pelo Estado de Mato Grosso ID. 296473877 contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos de anulação dos Autos de Infração e Termos de Embargo, objetos dos Processos Administrativos nº 278530/2021 e nº 662222/2017, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

O embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à análise das provas técnicas constantes nos autos e à aplicação do Decreto Estadual nº 2.151/2014, que dispensa autorização ambiental para limpeza de pastagens em determinadas condições técnicas. Alega que não foi devidamente considerado o Laudo Técnico apresentado, o qual continha a numeração da ART válida, apta a comprovar a legalidade da intervenção ambiental realizada.

Argumenta que o acórdão incorreu em omissão quanto ao fundamento central de sua defesa, baseado na regularidade da atividade de limpeza de pastagem conforme o decreto mencionado, e que a ausência de juntada física da ART não invalida a autenticidade do documento, cujo número pode ser verificado diretamente nos registros públicos do CREA-MT. Assim, afirma que houve indevida desconsideração de documento essencial à comprovação da legalidade do ato praticado.

Aponta também contradição na fundamentação do acórdão, que, embora reconheça a presunção de legitimidade dos atos administrativos baseados em imagens de satélite, ignora decisões recentes do próprio TJMT que exigem a produção de outras provas técnicas e a oitiva do órgão ambiental para validação de autuações ambientais baseadas exclusivamente nesse tipo de prova. Reforça que o próprio Laudo Técnico apresentado pela defesa foi elaborado com base no mesmo satélite utilizado pela autoridade ambiental (Sentinel-2), razão pela qual sua força probante não poderia ter sido afastada sem justificativa técnica.

O embargante também afirma que houve omissão quanto à consideração do arquivamento do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, alegando que a decisão de arquivamento não se baseou exclusivamente na sentença anulada, mas na própria análise técnica da defesa apresentada, o que reforçaria a ausência de infração ambiental.

Quanto ao Auto de Infração nº 1778D e ao Termo de Embargo nº 0884D, lavrados no Processo Administrativo nº 662222/2017 em nome de terceiro (Zaid Arbid), sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao afastar sua legitimidade ativa para impugnar tais atos, sem considerar que a propriedade da embargante foi atingida diretamente por atos praticados por terceiros, configurando violação de seu próprio direito. Argumenta que a sobreposição de embargos e as coordenadas geográficas incorretas evidenciam vício insanável, nos termos da jurisprudência do TRF-1 e TRF-4.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, a fim de que o acórdão seja reformado, com o consequente restabelecimento da sentença de primeiro grau, que havia anulado os autos de infração e termos de embargos impugnados.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso das matérias tratadas, para fins de interposição de recursos excepcionais.

O Embargado apresentou as contrarrazões no ID. 296899899, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração no ID. 296473877, sustentando que o acórdão é omisso quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, consoante certidão lançada no ID. 299198853.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029174-09.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MAZZUTTI AGROPECUARIA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, foram opostos embargos de declaração tanto por Mazzutti Agropecuária Ltda. quanto pelo Estado de Mato Grosso, ambos voltados contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo ente estatal, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido de anulação dos autos de infração e termos de embargo.

Sustenta a embargante Mazzutti Agropecuária Ltda. que a decisão embargada não teria enfrentado, de forma suficiente, argumentos relativos à validade do laudo técnico apresentado e à aplicação do Decreto Estadual nº 2.151/2014, que dispensaria autorização ambiental para limpeza de pastagens sob determinadas condições. Também aponta que não foi adequadamente analisada a alegação de sobreposição de embargos em nome de terceiros e a ausência de ato formal de retratação por parte da Administração, além de questionar a força probatória conferida às imagens de satélite utilizadas como base para a autuação ambiental.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique sua modificação ou integração.

O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente os principais fundamentos de fato e de direito trazidos pela parte autora, argumentando especialmente quanto: (i) à inexistência de prova técnica produzida por perito judicial; (ii) à presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais; (iii) à distinção temporal e material entre os documentos de defesa e o auto de infração impugnado; (iv) à ausência de demonstração de que a suposta limpeza de pastagem foi realizada nos estritos limites e condições normativas; (v) ao entendimento pacificado nesta Corte quanto à suficiência das imagens de satélite como meio de prova ambiental.

Veja-se:

[...]. A tese sustentada pela parte autora — de que se trataria de mera limpeza de pastagem em área rural consolidada — não encontra respaldo técnico ou jurídico suficiente para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.

Conforme consta do relatório técnico, a área objeto da autuação não estava aberta antes de 22 de julho de 2008, o que inviabiliza seu enquadramento como área consolidada, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012 e do art. 48 do Decreto Estadual nº 1.031/2017.

[...].

No que tange a alegação de suposta autorização para limpeza de pastagem, a documentação apresentada pela autora, notadamente o laudo técnico unilateral subscrito por Responsável Técnico sem a devida apresentação de ART (id. 278591353), não é capaz de afastar as conclusões obtidas pelos agentes do órgão ambiental acerca da existência de desmatamento ilegal na área rural de propriedade da Apelada, uma vez que o ato administrativo questionado, goza de presunção de legitimidade e de legalidade; de forma que, deixando a apelada de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC), a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA –
ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR
– HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO – EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie.

2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental.

(N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/4/2022, Publicado no DJE 30/4/2022). [Destaquei].

Cumpre destacar que, embora decretos estaduais prevejam a dispensa de licenciamento ambiental para certas atividades — como a limpeza de pastagem —, tal prerrogativa não exime o particular do dever de demonstrar que o imóvel preenche integralmente os requisitos legais e que a intervenção foi realizada nos estritos limites e condições normativas, o que, no caso concreto, não restou comprovado.

Ademais, apesar da juntada, pelo Apelado, do Auto de Inspeção n. 21710, datado de 25 de março de 2014, elaborado por agentes ambientais em vistoria presencial, no qual se constatou a realização de limpeza de pastagem e a apresentação, pelo proprietário, de laudo técnico para limpeza e reforma da área, conforme previsto no Decreto Estadual n.º 2.151/2014, observa-se que o Auto de Infração n.º 21203425, ora impugnado na presente ação, baseia-se em constatação da equipe técnica do Batalhão de Polícia Militar Ambiental de que houve desmatamento de 985,6844 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado no período entre
2016 e 2020
, ou seja, em momento posterior e distinto daquele descrito na inspeção de
2014
.

Nessa perspectiva, o documento anterior, por si só, não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade que reveste o ato administrativo, sobretudo quando os autos lavrados tratam de períodos e circunstâncias diferentes, exigindo, para sua invalidação, prova robusta capaz de infirmar o conteúdo técnico da infração ambiental posteriormente lavrada.

Importante pontuar que, conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, as imagens de satélite constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar autuações ambientais. Assim, não se pode desconsiderar a força probatória do Auto de Infração n.º 21203425 apenas pelo fato de o desmatamento não ter sido flagrado em tempo real, sendo legítima a constatação do ilícito ambiental por monitoramento por satélite em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por José Mário Dias dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel n.º 2.162, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, além da proibição de novos desmatamentos não autorizados e a exigência de licenciamento ambiental para atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a legalidade da averbação premonitória da demanda ambiental na matrícula do imóvel, considerando a alegação de que a restrição compromete sua função econômica e inviabiliza financiamento agrícola;

(ii) a necessidade de licenciamento ambiental para a regularização de atividades em área consolidada antes do marco legal de 22/07/2008;

(iii) a validade do Relatório Técnico nº 00052/2020, que apontou desmatamento irregular, diante da alegação de falhas metodológicas.

III. Razões de decidir

3. A averbação premonitória da ação na matrícula do imóvel está em conformidade com o princípio da publicidade registral e a concentração de atos na matrícula, garantindo segurança jurídica a terceiros interessados. O STJ já firmou entendimento no Tema 13 de Assunção de Competência (REsp 1.857.098/MS) quanto à legitimidade da averbação direta pelo Ministério Público em defesa do meio ambiente.

4. A legislação ambiental, especialmente a Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), exige a regularização ambiental de áreas desmatadas, não conferindo anistia irrestrita a áreas consolidadas antes de 2008.

5. O Relatório Técnico nº 00052/2020, embasado em imagens de satélite do PRODES, goza de presunção de legitimidade, e sua impugnação demanda prova técnica robusta, não apresentada pelo agravante.

6. A tutela ambiental rege-se pelo princípio da precaução (art. 225 da CF/1988), o que justifica medidas preventivas para evitar degradação adicional, não havendo desproporcionalidade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A averbação premonitória de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima, assegurando publicidade e segurança jurídica a terceiros. 2. A regularização ambiental de áreas desmatadas é exigência legal, independentemente de estarem consolidadas antes do marco de 22/07/2008. 3. O princípio da precaução justifica medidas restritivas quando há risco de degradação ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 927, III; Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 3º, 7º e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.857.098/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11/5/2022 (Tema 13, IAC).

(N.U 1033065-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/3/2025, Publicado no DJE 21/3/2025) [Destaquei].

Além disso, apesar do arquivamento do inquérito civil instaurado em face da Mazzutti Agropecuária Ltda., com fundamento no Relatório Técnico PRODES_0043-2021 e no Auto de Infração n. 21203425, lavrado pelo Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental, observa-se que tal arquivamento decorreu da consideração, por parte da Promotora de Justiça, da sentença ora recorrida, a qual declarou a nulidade do referido Auto de Infração e do Termo de Embargo n. 21204193 — documentos que, justamente, embasaram o Relatório Técnico elaborado pelo CAEX/Ambiental, acolhendo a defesa administrativa apresentada pela ora apelada (id. 278591406).

Ocorre que, como já delineado, as provas produzidas nos autos — unilaterais e desprovidas de robustez técnica — não são suficientes para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos documentos emitidos pelo órgão ambiental militar, razão pela qual o arquivamento do inquérito civil, não possui efeito vinculante sobre a análise da legalidade dos atos administrativos impugnados neste feito.

No tocante ao embargo, este visa impedir a continuidade do dano ambiental e é medida cautelar inserida no poder-dever da Administração.

A alegação de que houve posterior desembargo (id. 278591393) não interfere na validade do auto de infração original, pois se trata de medida administrativa condicionada à apresentação de documentação que regularize a área/atividade, e não implica reconhecimento de erro ou nulidade do ato anterior, mormente na ausência de ato formal de retratação.

Finalmente, quanto a afirmação da apelada de que se constatou que o Auto de Infração n° 21203425 e o Termo de Embargo n° 21204193, ambos datados de 22-6-2021, incidem em área fora da Fazenda Planalto, mais uma vez nenhuma prova técnica por perito do juízo foi produzida nos autos, já que as partes dispensaram a realização de prova (id. 278591391).

Ainda no que se refere ao pedido de nulidade do Auto de Infração n. 1778D e do Termo de Embargo n. 0884D, vinculados ao Processo Administrativo n. 662222/2017, sob o argumento de suposta sobreposição de embargos, constata-se que tais atos foram lavrados em nome de terceiro — Zaid Arbid, pessoa estranha à presente relação processual.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a ilegitimidade da parte autora para pleitear a nulidade desses atos, uma vez que, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Desse modo, carecendo a autora de legitimidade ativa quanto a esses específicos atos administrativos, deve ser reconhecida a inadmissibilidade do pedido nesse ponto.

[...].
[Destacado no original].

Ademais, o fato de a decisão judicial não acolher os argumentos da parte embargante não configura, por si só, omissão ou contradição a ser sanada por meio de embargos declaratórios. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Por fim, cumpre destacar que a alegada ilegalidade da autuação decorrente de sobreposição com atos lavrados em nome de terceiro foi devidamente apreciada no voto, que reconheceu, com base no art. 18 do CPC, a ilegitimidade ativa da embargante para questionar autos lavrados contra terceiros estranhos à relação processual. Não há, portanto, omissão nesse ponto.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por outro lado, assiste razão ao Estado de Mato Grosso quanto ao ponto específico suscitado em seus embargos de declaração.

Com efeito, embora o acórdão tenha acolhido o recurso de apelação interposto pelo ente público, reformando a sentença de primeiro grau e julgando totalmente improcedente a ação, houve omissão quanto à distribuição do ônus de sucumbência, especificamente quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, conforme previsão do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Nos termos do referido dispositivo, a parte vencida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive nas hipóteses em que a decisão seja proferida em grau recursal. Assim, havendo reforma da sentença com julgamento de improcedência dos pedidos, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, com condenação da parte que restou vencida na nova decisão.

Desse modo, a omissão quanto à condenação da parte autora ao pagamento de honorários configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para suprir a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Mazzutti Agropecuária Ltda.
Acolho
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, para suprir a omissão apontada e inverter o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025